Tribunal: TJDFT
Processo: 0007090-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0007090-94.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: FÉLIX RAIDAN DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por FÉLIX RAIDAN DA SILVA, contra decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil, porquanto houve negativa de seguimento do recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Defende que seja observado o princípio da fungibilidade recursal, acrescentando que não houve erro grosseiro na interposição do primeiro agravo. Inicialmente, cumpre salientar que, em observância ao artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil, o agravante deveria ter manejado o agravo interno do artigo 1.021 do mesmo Diploma Legal, contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário. Entretanto, aviou o agravo do artigo 1.042, previsto somente para a hipótese de inadmissão do apelo constitucional. Agora, novamente equivocado, interpõe agravo, invocando o princípio da fungibilidade recursal. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo contra decisão que não conhece de recurso interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6/12/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 54734978. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026